Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual violação à dialeticidade e sobre a alegação de preclusão, contida nas contrarrazões de ID. 71149953. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15